Tribunal: TJES
Processo: 0000573-11.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-11.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO AMARAL SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000573-11.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO AMARAL SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- Provadas materialidade e autoria dos crimes a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2
- Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000573-11.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO AMARAL SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIANO AMARAL SOARES
, visando a reforma da sentença oriunda da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos arts. 147 e 329, ambos do Código Penal, sendo o primeiro na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 08(oito) meses e 02 (dois) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese a denúncia que nos dias 30 e 31 de julho de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, prometeu causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira e vítima Geyza Ferreira dos Santos, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo, sendo que em razão da resistência, não se executou o ato de prisão.

Pois bem.

O apelante sustenta que não existem nos autos provas suficientes do crime de resistência, motivo pelo qual deve ser absolvido.

Revendo o feito, observo que a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Resistência.

No que tange a autoria, destaco os depoimentos testemunhais prestados na esfera policial, e, em juízo. Vejamos:

“Que diante da informação repassada a guarnição realizou preventivos no referido local, onde posteriormente o delegado de policia Romulo Carvalho Neto entrou em contato com a guarnição e informou que estava sabendo das informações do fato e que na manhã de hoje teria visualizado o individuo, momento esse que deu voz de prisão a Juliano, onde veio a resistir a prisão, tendo conseguido se evadir e que tal fato também teria sido presenciado pelo policial civil de nome Ubirajara Leal Viveiros Junior; Que diante de mais informações a guarnição durante o patrulhamento na rua da residência da senhora Geyza, foi visto Juliano que ao observar a viatura adentrou em seu veículo Toyota/Corolla de cor branca empreendendo fuga em direção ao município de Muqui em alta velocidade onde a guarnição perdeu o veículo de vista, onde repassaram a informações para a guarnição da VTR 4703 ao qual estava composta pelo CB/P Abreu e SD/PM Willian, onde de posse das informações conseguiram acompanhar referido veículo e tiveram êxito em sua abordagem na estrada entre Muqui x Monte alegre, na zona rural de Muqui, sendo confeccionado o BU 45536588; (...)”. (
SD/PMES – Uilian Poubel Santiago, fl. 06).

"Que presenciou quando o Delegado de Polícia abordou o acusado: que estava passando de carro com sua família quando visualizou o réu fugindo do Delegado, momento no qual foi dar apoio ao Delegado; que o Delegado tentou ir atrás do acusado, mas este conseguiu empreender fuga a pé; que entraram na viatura, mas não encontraram o réu: que receberam informações de que o acusado voltou para casa e fugiu em um carro para Muqui ES; que o depoente e o Delegado foram até Muqui/ES e souberam que a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão do réu na Zona Rural de Muqui/ES; (...)”.
(Ubirajara Leal Viveiro Júnior - mídia à ti. 157)

O conjunto probatório demonstra que o apelante agiu com violência e resistência, tendo agredido autoridade policial em tentativa de empreender fuga.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A ILICITUDE DO CRIME DE TRÁFICO. CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA. INVIÁVEL REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. SUPOSTA ILEGALIDADE NO CONFISCO DO VEÍCULO DO PACIENTE. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIA ESTRANHA AO DIREITO AMBULATORIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS (APREENSÃO DE 120 KG DE MACONHA) E NOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. (...).5. Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatório dos autos, descreveu as condutas dos envolvidos e, especialmente, do paciente, que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, demonstrando o exercício da traficância, inclusive de forma estável e permanente entre os réus, além da sua resistência a abordagem, pois se mostrou bastante agressivo contra a guarnição, bem como proferiu palavras ofensivas aos agentes de segurança, o que exigiu o uso de força física para conte-lo. Portanto, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providencia incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 6.(...).10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 842.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”.

Como bem consignou o MM. Juiz, na sua bem elaborada sentença, “
enquanto a perseguição deflagrada em face da resistência ou fuga do agente durar continuamente, deflagra-se a existência do dolo específico, qual seja, a vontade deliberada de impedir a concretização do ato legal
”.

Assim, resta inviável a absolvição do apelante.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.